Tribunal: STJ
Processo: 0283088-71.2009.8.13.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513364 - MG (2023/0420395-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VALTER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL
DO
JÚRI.
ABSOLVIÇÃO.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
permite que os jurados absolvam o réu com base em
sua íntima convicção, mesmo após reconhecerem a
materialidade e autoria do crime, desde que haja algum
respaldo probatório.
3. A pretensão do recurso especial demandaria afastar
as conclusões do Tribunal de origem e concluir que a
decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
4. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52299981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a6948e40-1eb9-47c6-8681-0e377bbaafa1

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52299981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a6948e40-1eb9-47c6-8681-0e377bbaafa1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513364 - MG (2023/0420395-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VALTER JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL
DO
JÚRI.
ABSOLVIÇÃO.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
permite que os jurados absolvam o réu com base em
sua íntima convicção, mesmo após reconhecerem a
materialidade e autoria do crime, desde que haja algum
respaldo probatório.
3. A pretensão do recurso especial demandaria afastar
as conclusões do Tribunal de origem e concluir que a
decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
4. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (fls. 2.612-2.617) contra a decisão de fls. 2.592-
2.597, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

A parte recorrente argumenta que a controvérsia posta não demanda
revolvimento de provas, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos,
expressamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias.
Aduz que a maioria dos jurados reconheceu a materialidade, a autoria e
o dolo do acusado, mas, contraditoriamente, optou por absolvê-lo no quesito
genérico.
Defende a cassação do julgamento e a realização de nova sessão do
Tribunal do Júri, uma vez que o veredito é manifestamente contrário à prova dos
autos e incompatível com as respostas dadas aos demais quesitos.
Reitera que não é caso de aplicação do
§ 3o, do Código de
art. 593,
Processo Penal, já que o primeiro recurso de apelação foi interposto pela defesa e
discutiu matéria diversa do constante no recurso ministerial.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso negativo, o
provimento do agravo regimental, com o consequente provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez
que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de
Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados
no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas
na apreciação das provas.
No caso dos autos, o recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
a,
da Constituição Federal, tem como objetivo a negativa de vigência aos arts. 593,
III,
e § 3o, do Código de Processo Penal e 926 do CPC, c/c o
o do CPP.
d,
art. 3
Consta dos autos que o agravado foi pronunciado e submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado às penas de 21
anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. Diante disso, a defesa
interpôs apelação, a qual foi provida, sendo cassada a decisão por ser a
qualificadora manifestamente contrária à prova dos autos.
Assim, o agravado foi submetido a novo julgamento pelo Tribunal do
Júri, ocasião em que foi absolvido.
A irresignação diz respeito ao fato de que os jurados reconheceram a
materialidade e autoria delitivas, afastaram a desclassificação, mas absolveram o
agravado no quesito genérico. Aduz o recorrente que a decisão é manifestamente
contrária à prova dos autos.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 2.480):
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS - SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO
FUNDAMENTO - INADMISSIBILIDADE - NULIDADE POR
CONTRADIÇÃO
NA
VOTAÇÃO
DOS
QUESITOS
-
INOCORRÊNCIA. 01. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que, embora diversos os argumentos alegados
nas Apelações Criminais interpostas com fulcro no
111,
art. 593,
"d", do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos),
a segunda Apelação sob esse fundamento encontra óbice no
§ 30, do CPP, o qual não pode ser flexibilizado. 02. Vige,
art. 593,
para os jurados, o sistema da íntima convicção, o que possibilita
decidir pela absolvição, sem declinar os motivos, por inúmeras
variantes, seja "por meio de seu sentimento pessoal de justiça",
"por clemência' "por elementos não jurídicos e extraprocessuais,
"independentemente de elementos probatórios ou de tese
veiculada pela defesa", "após terem reconhecido a materialidade e
autoria delitivas, é mesmo na hipótese de a única tese sustentada
pela defesa ser a de negativa de autoria", conforme precedentes
dos Tribunais Superiores. 03. Não há contradição nas respostas
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

aos quesitos quando os jurados confirmam a autoria, a
materialidade, mas decidem por absolver o réu ao votar o quesito
genérico, e obrigatório, a respeito da absolvição.
Sobre a divergência, extrai-se da fundamentação de fls. 2.484-2.488:
Todavia, impossível a submissão do réu a novo julgamento por
aludido motivo, sob pena de ofensa a expressa disposição legal.
É que o
§ 3o, assim estabelece,
:
art. 593,
in verbis
Art. 593.
[...] § 3o. Se a apelação se fundar no n. III,
, deste artigo, e o
d
Tribunal
se convencer de que a decisão dos
ad quem
jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-
lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; NÃO
SE ADMITE, PORÉM, PELO MESMO MOTIVO SEGUNDA
APELACÃO."
Logo, inadmissível o pleito ministerial de submeter o réu a novo
julgamento pelo Conselho de Sentença, com base no mencionado
argumento, de sorte que o apelado já fora submetido a novo Júri
pelo mesmo motivo - decisão manifestamente contrária á prova
dos autos.
Ademais, a proibição prevista no citado dispositivo legal é absoluta
e representa verdadeiro pressuposto recursal negativo, inserido na
legislação processual penal pátria com a importante missão de
preservar os veredictos do júri e impedir que os litígios se
eternizem pela reiterada interposição de recursos.
Logo, repito, é expressamente vedada a admissão de nova
apelação contra o veredicto popular que se funda em idêntico
fundamento que promoveu a anulação anterior.
[...]
Entretanto, quanto ao pedido de nulidade do julgamento, posterior,
à pronúncia, "por deficiência dos quesitos ou das suas respostas,
e contradição entre elas"( ad. 593, III, "a", c/c ad. 564, lII, parágrafo
único, ambas do CPP), como estão presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dessa parte
do apelo, eis porque passo ao seu exame.
Como relatado, alega o
contradição nas respostas aos
Parquet
quesitos, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu a
materialidade, a autoria, negou a desclassificação, mas absolveu o
apelado ao responder o quesito genérico.
Sem razão, contudo.
a decisão do conselho de sentença pode até
In haec specie,
causar certa perplexidade ou sugestionar a existência de uma
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que,
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

como frisado, não pode ser apreciado por este Tribunal,
do
ex vi
§ 3o , do CPP. Entretanto, não há contradição alguma
art. 593,
nas respostas aos quesitos.
Vige, para os jurados, o princípio da íntima convicção, em que não
precisa motivar suas decisões, podendo deliberar pela absolvição
mesmo que por mera clemência.
Sabe-se que o nosso sistema recursal permite a recorribilidade da
decisão proferida pelo tribunal do júri, o que não constitui afronta ao princípio da
soberania dos veredictos, previsto no
o, XXXVIII,
da Constituição Federal,
art. 5
c,
uma vez que essa possibilidade visa à garantia dos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal.
Para além disso, permite tanto a proteção do acusado, em relação à
eventual excesso na persecução criminal, como a vedação à proibição deficiente
do Estado na apuração da conduta delituosa.
Nesse sentido, o veredicto do tribunal do júri somente pode ser cassado
pelo Tribunal de origem quando se revelar manifestamente contrário à prova dos
autos, em situações de decisões dissociadas das provas produzidas.
No caso dos autos, constou expressamente da ata de audiência o
pedido de absolvição pela defesa, conforme fl. 2.403, estando a decisão dos
jurados amparada na prova constante dos autos.
A pretensão, portanto, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão, pois afastar as conclusões do Tribunal de
origem e concluir que a decisão é manifestamente contrária à prova dos
autos dependeriam de revolvimento da matéria fático-probatória.
Nessa direção (destaquei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a absolvição do réu
pelo Tribunal do Júri, mesmo após o reconhecimento da
materialidade e autoria delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do
Tribunal do Júri, que absolveu o réu com base no quesito
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

absolutório genérico, pode ser anulada sob o argumento de
ser manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que
houve o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite que
os jurados absolvam o réu com base em sua íntima
convicção, mesmo após reconhecerem a materialidade e
autoria do crime, desde que haja algum respaldo probatório.
4. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se for
absolutamente contrária à prova dos autos, o que não se
verifica no caso, pois há elementos probatórios que
minimamente amparam a absolvição.
5. A análise do acórdão recorrido demonstra que a Corte local
examinou detalhadamente os argumentos do Ministério
Público, apresentando fundamentos claros e suficientes para
refutar as alegações de nulidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri permite a absolvição do réu com base no quesito absolutório
genérico, mesmo após o reconhecimento da materialidade e
autoria, desde que haja respaldo probatório. 2. A decisão do
Tribunal do Júri só pode ser anulada se for manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando são
indicados elementos probatórios que minimamente amparam a
absolvição. 3. Não se verifica omissão na prestação jurisdicional,
quando apresentados fundamentos claros e suficientes para
refutar as alegações da parte recorrente."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 483, § 2o; 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
AREsp n. 1866503/CE,
Sexta Turma, julgado em 15.03.2022.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.802.065/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
30/4/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ABSOLVIÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NA
RESPOSTA
DOS
QUESITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas,
se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará
configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

2. A formulação do quesito absolutório genérico é obrigatória,
ainda quando o Tribunal do Júri entender que houve a prática
do delito e que o réu foi o seu autor.
3. Não há contradição no fato de o Conselho de Sentença
haver reconhecido a materialidade e a autoria do crime e,
ainda assim, absolver o agente, ao votar "sim" no quesito
absolutório genérico.
No caso, conforme registrado pelo Tribunal estadual, foi
sustentada a tese de legítima defesa putativa, o que autorizaria a
absolvição genérica do réu pelos jurados.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.233.037/RN,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.
Assim sendo, a pretensão do recurso especial esbarra no óbice
mencionado da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua apreciação nesta
instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos
termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaquei):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, j. em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
27/8/2024,
30/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.828.230/PR,
Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52073108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:19
Código de Controle do Documento: 3cfa3002-6e19-424f-9472-2eb9021a4559

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.513.364 / MG
Número Registro: 2023/0420395-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02830887120098130042 10042090283088006
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VALTER JOSE DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VALTER JOSE DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52266274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:21
Código de Controle do Documento: 8767aee6-3b2d-4bb6-b8e4-f9b7a4aaa641

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:21
Código de Controle do Documento: 8767aee6-3b2d-4bb6-b8e4-f9b7a4aaa641